Tribunal: STF
Processo: AP 1747
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de WHEROILTON PEREIRA DE CASTRO (CPF nº 063.013.184-80), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Em 13/3/2023, concedi liberdade provisória a WHEROILTON PEREIRA DE CASTRO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 15.310, PET 10.820/DF):

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

Em 20/5/2025, os autos foram encaminhados ao Revisor, nos termos  do art. 21, X, do RISTF (eDoc. 131).
Em 26/3/2026, a Defesa de WHEROILTON PEREIRA DE CASTRO solicitou a flexibilização das medidas cautelares impostas ao réu, a fim de que ele “possa seguir exercendo seu trabalho, ainda que mediante algum ajuste de horários durante a semana, de modo a compensar o horário do final de semana, pois é único meio de sustento de sua família”(eDoc.198).
Em 27/3/2026, determinei a intimação da Defesa para que, no prazo de 5 (cinco) dias, especificasse os parâmetros de dias e horários compatíveis com a jornada de trabalho do requerente, a fim de que o pedido de flexibilização das medidas cautelares pudesse ser analisado (eDoc.200).
Em 6/4/2026, a Defesa de WHEROILTON PEREIRA DE CASTRO apresentou os dias e os horários compatíveis com a jornada de trabalho do requerente, salientando que (eDoc.208):

“Atualmente tem montado a barraca todos os dias, vez que é sua única fonte de renda. Assim, requer a adequação de seu horário de recolhimento, a fim de que possa seguir com suas atividades, da seguinte forma: 1) de segunda à sexta-feira, recolhimento das 22h às 07h 2) aos sábados e domingos, recolhimento das 19h às 08h Ademais, ante a conurbação existente entre os Municípios de Petrolina-PE e JuazeiroBA, requer seja permitido transitar, nos horários autorizados, também pelo município de Juazeiro, pois lá também faz entregas e compras em supermercado de Atacado que tem preços melhores do que em Petrolina”.

É o relatório. DECIDO.

Em 13/3/2023, concedi liberdade provisória ao réu WHEROILTON PEREIRA DE CASTRO condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a “i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal, ou na sua ausência, pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do local da custódia, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na audiência de custódia”(Pet, 10820/DF).
O réu comprovou que trabalha em uma barraca de assados - Frango Assado da Sementeira, e que por meio dela garante o sustento da sua família, contudo, eventualmente precisa realizar entregas fora da área de inclusão permitida, assim como, em horários não contemplados pelas medidas impostas (eDocs.141 e 191).  
O requerente solicita a flexibilização das medidas cautelares impostas, de modo que possa continuar trabalhando,  de segunda à sexta-feira, das 8h às 21h; e aos sábados e domingos, das 9h às 18h, assim como, para que possa se deslocar,  entre os Municípios de Petrolina/PE e Juazeiro/BA, onde também realiza compras e  entregas.
Dessa forma, considerando que o trabalho constitui direito social constitucionalmente previsto, em se tratando de providência relativa à proteção da dignidade humana do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a ampliação do perímetro de circulação do requerente para que continue realizando sua atividade laboral,  de segunda à sexta-feira, das 8h às 21h; e aos sábados e domingos, das 9h às 18h, assim como, para que possa se deslocar entre os municípios de Petrolina/PE e Juazeiro/BA, onde também realiza compras e entregas.
Ressalte-se que a presente decisão não dispensa o requerente do cumprimento regular das medidas cautelares impostas.
Oficie-s ao Juízo da 4ª Vara Regional de Execução Penal de Recife/PE, para conhecimento e acompanhamento. 
Intime-se à Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente